Tribunal: TJSP
Processo: 2091431-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Desnecessidade de que sejam examinados, expressamente, todos os dispositivos legais invocados – Intenção de rediscutir a decisão – Prequestionamento – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2091431-23.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA., são embargados IMPACTO AGRÍCOLA LTDA.,
HERICO FERREIRA GONÇALVES e LIDIA VIEIRA LIMA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), MENDES PEREIRA E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091431-23.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto 24.142 - (jga)
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
2091431-23.2019/50000
–
CAMPINAS.
Embargante: Albaugh Agro Brasil Ltda.
Embargados: Impacto Agrícola Ltda. e outros.
Voto 24.142
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de
omissão

Desnecessidade
de
que
sejam
examinados, expressamente, todos os dispositivos
legais invocados Intenção de rediscutir a decisão
Prequestionamento Rejeição.
1. Embarga-se de declaração o acórdão de fls. 52/56, dito
omisso, do qual se tenciona discutir (fls. 01/04).
É o relatório.
2. O recurso tem caráter infringente, sem que, no contexto
restrito de sua admissibilidade (art. 1.022, CPC), algo exista a suprir ou
corrigir basta se leia o acórdão. Objetiva-se, pois, da só rediscussão da
questão, do que obsto. As questões, relevantes à solução da causa, foram
abordadas se bem ou mal, não ensejam embargos. Por outro lado, não há o
que prequestionar, já que dos pontos efetivamente relevantes à espécie se
tratou. Inda o houvesse, far-se-ia preciso ocorrência de alguma das hipóteses
do artigo 1.022 citado
inexistentes. O caso encerra, pois, tão-só,
discordância do decidido, a refugir aos lindes específicos dos embargos,
adstrito a reexpressão da decisão e não à sua redecisão. De fato, se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091431-23.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto 24.142 - (jga)
3
conclusão do julgado não é a desejada pela recorrente ou se houve, segundo
seu pensar, interpretação equivocada dos regramentos legais, das provas
produzidas ou das matérias postas sob apreciação, tal é questão de
convencimento dos julgadores, sendo despropositado se a tencione alterar por
meio de embargos de declaração.
No particular:
“Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação
de obscuridade, omissão, dúvida ou contradição. Se o acórdão
não está eivado de nenhum desses vícios, os embargos não
podem ser recebidos, sob pena de ofender o art. 535, CPC”
(RSTJ 59/170).
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelo de
integração não de substituição (STJ - 1a Turma, Resp.
15.774-0 - SP - EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJU 22.11.93, p. 24.895)”.
No mais, ao juiz não se exige, no ato de decisão, esmiúce e
enfrente todos os argumentos trazidos pela parte, suficiente (s), que o é (são),
aquele (s) que, por si, juridicamente, sirva (m) de base à sua conclusão. Nesse
sentido, é certo que “O Magistrado não está obrigado a apreciar,
expressamente, todos os dispositivos legais invocados pela parte” (REsp. no
198.836 RS, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito, em 29/6/99, DJU de 9/8/99, pág. 171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091431-23.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - Voto 24.142 - (jga)
4
Ainda, não é demais ressaltar que “A ausência de menção
expressa dos dispositivos de lei invocados no v. acórdão não demonstra
qualquer tipo de omissão, pois ocorreu exame implícito dos citados
dispositivos” (RT 684/105). Definitivamente, é “Desnecessária a oposição
de embargos declaratórios, apenas para que o tribunal cite, um a um, quais
os artigos de lei que embasam a decisão” (REsp. no 139.552 - RS, 1a Turma
do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, em
1o/6/99, DJU de 30/8/99, pág. 32).
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
Vicentini Barroso